Tribunal: STF
Processo: ARE 1140006
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGENS. CARÁTER GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL.



    1. Para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.